Tribunal: STF
Processo: RHC 189448
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 575.899, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (com redação anterior à Lei 13.654/18), sendo a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia. Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência sobreveio a impetração do HC 575.899 no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o nobre Magistrado de 01ª Instância, em decisão mantida em todos graus de jurisdição, ao decretar a prisão preventiva, deixou de fundamentar sua decisão”. Sustenta que “os fatos datam de 01 de setembro de 2016, o recebimento da denúncia se deu em 12 de agosto de 2019, e a prisão do paciente se deu em 25 de abril de 2020”. 
    5. A defesa requer que “seja LIMINARMENTE deferido ao recorrente direito de aguardar o julgamento do mérito da presente ordem em liberdade, visto para tanto a plausibilidade jurídica do pedido formulado”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Ainda: o entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    (…) não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do édito prisional cautelar (fls. 17-18): 
    [...] O delito imputado ao réu é extremamente grave, sobretudo pela utilização de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima. 
    Em que pese a primariedade do acusado, se a prática de roubo já denota personalidade comprometida por parte de seu autor, quando tal delito visa bem de elevado valor como caixas de som e joias e é praticado em concurso de agentes e com arma de fogo, fica evidente que a perturbação de sua personalidade e de seu senso de moral atinge níveis que impedem o livre convívio em sociedade. Mostra-se, pois, imprescindível a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos, para o que o réu já demonstrou ter forte propensão. E isso porque o delito imputado não é daqueles nos quais a pessoa se inicia no crime, mas sim é praticado por quem já está profundamente imerso na vida criminosa. 
    Assim, a custódia é necessária para o resguardo da ordem pública. 
    Acrescento que o reconhecimento da vítima na fase extrajudicial demonstra indício suficiente de autoria e de materialidade. 
    Ademais, a custódia do réu é necessária também por conveniência da instrução, assegurando à vítima a tranquilidade e segurança necessárias a um depoimento isento e verdadeiro. De fato, não é minimamente crível que a vítima de um crime grave como o dos autos vá se sentir confortável e à vontade para eventualmente reconhecer o réu como autor do roubo caso encontre com ele andando livremente pelos corredores do fórum quando da audiência. 
    Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública [...]. 
    Vê-se que o decreto prisional foi fundamentado com base na gravidade concreta do roubo majorado, evidenciada nas circunstâncias fáticas, destacando-se que o delito foi praticado em concurso de agentes e com arma de fogo. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (…)
    [...]”.
    12.  E mais: a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator